Tribunal: TJDFT
Processo: 0737858-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737858-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO KALIL CHATER RECORRIDO: NAHLA YAHYA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. RECUSA IMOTIVADA DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FALECIMENTO DO EMITENTE. PROCESSO DE INVENTÁRIO. ABERTURA. AUSÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DE CUJUS A PARTILHAR. APRESENTAÇÃO DAS CÁRTULAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SACADA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA. 1. A controvérsia delineada no recurso cinge-se à necessidade ou não de comprovação da recusa imotivada de pagamento dos cheques emitidos, para o devido processamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Apelante, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 2. Da detida análise do conjunto probatório coligido aos autos, conclui-se que, em razão da hipótese peculiar do caso em exame, a apresentação dos cheques ao banco sacado não se mostra imprescindível para o processamento do feito executivo. 3. A parte Exequente juntou cópia da petição inicial do processo de inventário (arrolamento sumário) do emitente das cártulas, na qual os herdeiros declinam os bens deixados pelo de cujus a título de herança. Na referida peça, não há indicação de eventuais ativos financeiros do falecido a partilhar. 4. Tal circunstância conduz à conclusão de que a apresentação dos cheques para pagamento na instituição financeira sacada não teria utilidade prática, pois o próprio espólio reconheceu a inexistência de quantia em dinheiro capaz de satisfazer os valores estampados nas cártulas emitidas. 5. A apresentação dos cheques ao banco, com a finalidade precípua de fixar a data de vencimento, por ser título à vista, e comprovar a recusa imotivada ao pagamento, configura providência desnecessária no caso dos autos, pois, como já mencionado, o próprio espólio declarou não haver ativos financeiros do emitente depositados em instituição financeira. 6. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, não se mostra razoável exigir, no caso dos autos, como condição de procedibilidade da Execução, a comprovação de recusa ao pagamento dos cheques, uma vez que a própria parte devedora já a reconheceu, ainda que tacitamente, ao atestar a ausência de ativos financeiros do de cujus no banco sacado. 7. Em virtude das particularidades da hipótese em exame, é de rigor o reconhecimento da exigibilidade das obrigações decorrentes dos cheques emitidos, motivo pelo qual o feito executivo deve prosseguir. 8. Apelação da Exequente/Embargada conhecida e provida. Recurso da parte Executada/Embargante prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 3o, 32, 33, 34, 47 e 50, todos da Lei 7.357/1985, sob o argumento de que a apresentação dos cheques ao banco, com a finalidade precípua de fixar a data de vencimento, por se tratar de título à vista, e comprovar a recusa imotivada ao pagamento, configura providência necessária, restando ausente, no caso dos autos, requisito essencial para a executividade dos mencionados títulos de crédito. Ademais, pugna para que publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GLADSTOM DE LIMA DONOLA, OAB/DF 12.329, e JUACI MACEDO CORREIA JÚNIOR, OAB/DF 26.126 (ID 26293553). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 3o, 32, 33, 34, 47 e 50, todos da Lei 7.357/1985. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados GLADSTOM DE LIMA DONOLA, OAB/DF 12.329, e JUACI MACEDO CORREIA JÚNIOR, OAB/DF 26.126 (ID 26293553). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005